Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-53.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706326-53.2025.8.07.0012 APELANTE: FRANCISCO DELANO DOS SANTOS FERREIRA APELADO: BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em análise o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante Francisco Delano dos Santos Ferreira. O Apelante (autor), nas razões recursais de Id. 77194918, requer, preliminarmente, a gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e da sua família. Na inicial, juntou declaração de hipossuficiência (Id. 77194911) e extrato bancário de conta mantida no Banco Itaú (Id. 77194912). Instado a comprovar a renda e incapacidade econômica atuais (Id. 77999880), o Autor juntou os documentos de Id. 78121187. Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, o Apelante está dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. O apelante, Francisco Delano dos Santos Ferreira, requer, em sede preliminar das razões recursais (Id. 77194918), o benefício da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Na petição inicial, foram juntados declaração de hipossuficiência (Id. 77194911) e extrato bancário de conta mantida no Banco Itaú (Id. 77194912). Posteriormente, em atendimento à determinação judicial (Id. 77999880), apresentou documentação complementar para comprovar sua renda e incapacidade econômica atual (Id. 78121187). Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, o Apelante está dispensado do recolhimento do preparo recursal enquanto pendente de análise o pedido de gratuidade. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC estabeleçam que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física gera presunção de veracidade, inclusive quando assistida por advogado particular, o § 2o do mesmo dispositivo autoriza o indeferimento do pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício. Assim, a análise do pedido deve considerar não apenas a declaração apresentada, mas também os documentos que instruem os autos, a fim de verificar a real necessidade da parte. Nesse sentido lecionam os ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para poder decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que aparte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 6a Edição, p. 1184) Em conclusão, cabe ao requerente da isenção de custas o ônus processual de comprovar sua impossibilidade financeira. A propósito, cito os seguintes precedentes: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Presunção relativa de hipossuficiência. Renda superior ao limite estabelecido pela defensoria pública. Indeferimento. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. III. Razões de decidir 3. A presunção de hipossuficiência da pessoa física é relativa, podendo ser afastada mediante elementos que indiquem capacidade financeira para custear as despesas do processo. 4. A Defensoria Pública do Distrito Federal adota o critério de renda familiar de até cinco salários-mínimos para a concessão da assistência jurídica gratuita, parâmetro que pode ser utilizado para aferição da hipossuficiência. O agravante possui renda bruta mensal superior a R$ 14.000,00, não se enquadrando como economicamente hipossuficiente. 5. O comprometimento da renda com dívidas pessoais não caracteriza estado de pobreza para fins de gratuidade de justiça, pois a assunção de obrigações financeiras não pode ser transferida ao Estado. IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao recurso. Tese: A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira do requerente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o. (Acórdão 2044075, 0727406-12.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/9/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE A INFIRMAM. RENDA SUPERIOR AO CRITÉRIO ADOTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de cobrança. A agravante alega insuficiência financeira, sustentando que sua única fonte de renda provém de pensão e que possui elevadas despesas médicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda e os elementos constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração do requerente não é absoluta, mas relativa, podendo ser afastada por elementos que indiquem a ausência de necessidade do benefício. 4. A Defensoria Pública do Distrito Federal adota como critério para concessão da assistência jurídica gratuita a renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, parâmetro razoável para análise da hipossuficiência. 5. A agravante reconhece que recebe mensalmente o equivalente a seis salários-mínimos a título de pensão, valor superior ao critério mencionado. 6. A concessão do benefício em ações anteriores não vincula o julgador em processo autônomo, sendo necessária a análise individualizada do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem a inexistência de necessidade. 2. O critério de renda adotado pela Defensoria Pública pode ser utilizado como parâmetro inicial para a análise da gratuidade de justiça. 3. O endividamento voluntário não é fundamento idôneo para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. A concessão de gratuidade de justiça em ações anteriores não vincula o magistrado em processos distintos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §§ 2o e 7o; Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do DF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941490, 0713632-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1368011, 0706223-24.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26.8.2021, DJe 10.9.2021. (Acórdão 2002540, 0749599-55.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/5/2025, publicado no DJe: 4/6/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na Ação de guarda e convivência (0702765-94.2025.8.07.0020). A agravante alega hipossuficiência financeira, apresentando contracheques, extratos bancários e declaração de imposto de renda como prova de sua limitação financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, conforme disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa e admite prova em contrário. 4. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família. No caso, a agravante recebe remuneração bruta incompatível com a concessão do benefício, mesmo considerando os descontos de empréstimos e outras despesas. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência é relativa e admite prova em contrário. 2. A remuneração bruta incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça não é descaracterizada por descontos de empréstimos e outras despesas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978070, 0748490-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025. (Acórdão 2031639, 0712293-18.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/8/2025, publicado no DJe: 20/8/2025.) Na espécie, verifica-se que os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira do Apelante arcar com as módicas custas processuais, afastam a presunção relativa de hipossuficiência econômica que emana da declaração de pobreza. Em que pese a carteira de trabalho e o benefício previdenciário demonstrarem que o Apelante percebe baixa renda (Id. 78121187), a movimentação financeira da sua conta bancária não condiz com o salário de vendedor, inferindo que possui outra fonte de renda. Isso porque os extratos da conta havida no Nu Bank demonstram que o Apelante teve mais de R$ 12.500,00 de entradas em setembro de 2025, quase R$ 20.000,00 em junho de 2025 e mais de R$ 18.400,00 em maio de 2025 (Id. 78121187). Verifica-se nos autos que o Apelante realizou movimentações financeiras por meio de transferências via Pix, oriundas de contas mantidas no Banco Crefisa, Banco Itaú e 99Pay IP S.A., sem que tenham sido apresentados os extratos bancários completos dessas instituições. Além disso, há registros de recebimentos provenientes de diversas outras pessoas. Observa-se, ainda, que o contrato objeto da demanda possui valor expressivo, sendo a prestação mensal de R$ 1.969,53, superior ao salário declarado pelo Apelante, que exerce a função de vendedor, com remuneração de R$ 1.412,00. Tal discrepância evidencia a incompatibilidade entre a renda declarada e a efetivamente auferida, afastando a alegação de hipossuficiência econômica. Diante da ausência de comprovação idônea da incapacidade financeira, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, uma vez que o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, conforme exigido pelo ordenamento jurídico. Ressalte-se, ainda, que mesmo na hipótese de eventual concessão da gratuidade de justiça, os efeitos do benefício seriam ex nunc, ou seja, produziriam efeitos apenas a partir do deferimento judicial, não alcançando atos processuais pretéritos. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante. Determino a intimação do Apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo da Apelação, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora